Tribunal: CARF
Processo: 10980.006416/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006416/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.490 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
MIGUEL ZACHARIAS SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que
revestidos das formalidades essenciais. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É devida a multa de ofício de 75% sobre o imposto de renda suplementar
apurado em procedimento de revisão da declaração de ajuste anual da pessoa
física.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
(Súmula CARF no 4)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo e Rayd Santana Ferreira que
davam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006416/2007-83
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por meio do
Acórdão no 06-24.430, de 17/11/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 41/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento expressamente não
contestada pelo contribuinte e a que foi objeto de pagamento.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüiçöes de nulidade, quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235 de 1972 e o auto de infração
possui todos os requisitos do art. 10 do mesmo diploma legal.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, portanto, em âmbito administrativo,
não é efetuada a análise de ofensa a princípios constitucionais e nem da validade sócio
econômica das exigências legais.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS. EXCLUSÃO DE MULTA E JUROS. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
As reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário e, em conseqüência,
impedem a cobrança amigável do débito, a sua inscrição em dívida ativa e a propositura
de ação de execução fiscal; no entanto, não há qualquer previsão legal para a exclusão
da multa de ofício e dos juros de mora da parte impugnada do lançamento.
CANCELAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA.
IMPROCEDÊNCIA.
Segundo previsão legal, a multa de ofício e os juros de mora devem ser aplicados
quando verificado o descumprimento da legislação tributária.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
As despesas médicas pagas pelo contribuinte, relativas ao seu próprio tratamento ou de
seus dependentes são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, desde que devidamente
comprovadas.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora é compulsória, por estar
expressa na legislação.
Impugnação Improcedente
Em face do contribuinte foi lavrado Auto de Infração, relativo ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, decorrente de procedimento de revisão da Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apurou as seguintes infrações
(fls. 17/23 e 28/32):
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, no valor de
R$ 2.551,34; e
(ii) dedução indevida de despesas médicas, no montante
de R$ 13.700,00.
O auto de infração alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste Anual (DAA),
exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Cientificado da autuação em 08/05/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 03/14 e 39).
Intimado por via postal em 18/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 22/03/2010, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para o restabelecimento das despesas médicas
(fls. 55/57 e 58/73):
(i) os recibos de pagamento revestidos das formalidades
legais são prova hábil para comprovar o efetivo dispêndio dos
valores nele representados, conforme atesta a jurisprudência
administrativa; e
(ii) é indevida a cobrança de juros de mora e multa de
ofício em razão da constatação de erro na declaração de
rendimentos, apurado em procedimento de revisão interna com a
participação e colaboração do contribuinte.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a quantia de R$
13.700,00 (fls. 17/23 e 28/32):
(i) Mônica de Melo Viana, no importe de R$ 4.500,00;
(ii) Joel Vassão, no valor de R$ 6.000,00; e
(iii) Josélis Andretta Rebello, no montante de R$ 3.200,00.
Nos termos da decisão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Despesas Médicas
Pois bem. Para o recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibidos os comprovantes, como determina a lei, restará cumprida a obrigação fiscal
do contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, a declaração particular prova a declaração, mas não o fato nela
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, o
qual pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo
e/ou a nota fiscal.
A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias, buscando a constatação da veracidade da declaração de rendimentos da
pessoa física.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

A partir da avaliação do caso concreto, incumbe ao agente fiscal determinar o
grau de aprofundamento da auditoria quanto à comprovação da efetividade da prestação de
serviços e/ou pagamento das despesas médicas como condição para a aceitação das deduções,
com base em critérios objetivos, tais como perfil e histórico do contribuinte, valores das
deduções pleiteadas, individualmente ou em conjunto, natureza das despesas médicas e
somatório dos rendimentos declarados no ano-calendário.
A negativa de tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da
ação fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de
penalidade majorada.
À vista disso, a exigência de comprovação do efetivo desembolso associado às
despesas médicas, mesmo diante da apresentação de recibos referentes ao pagamento, é um ônus
probatório que pode ser atribuído a todo contribuinte que faz uso de deduções na sua declaração
anual de rendimentos, na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto
de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a distribuição
tradicional do ônus probante.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, embora não juntados aos autos, o contribuinte apresentou os
recibos de pagamento das despesas médicas durante o procedimento fiscal. Contudo, o agente
fazendário entendeu pela insuficiência dos recibos para a finalidade de comprovação das
deduções pleiteadas e intimou o contribuinte para demonstrar o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas, mediante documentação hábil e idônea das operações.
A fiscalização não consignou os motivos pelos quais condicionou a dedutibilidade
das despesas médicas à comprovação do efetivo pagamento. Apesar disso, submetida a questão
ao contencioso administrativo fiscal, cabe a avaliação pelo julgador da adequação da exigência
de prova adicional da despesa.
E, de fato, para o ano-calendário de 2002, os pagamentos pelos serviços médicos
declarados, no total de R$ 13.700,00, mesmo que distribuídos ao longo dos meses entre três
profissionais de saúde, mostram-se expressivos, o que justifica o aprofundamento da
investigação.
Com um longo discurso que os recibos apresentados, por si só, são hábeis para
fazer prova dos pagamentos e da realização dos serviços, as alegações de defesa confirmam que
o contribuinte reluta em adotar esforço concreto para comprovar a efetividade dos dispêndios
realizados.
A legislação tributária não prevê um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Porém, em qualquer caso, as operações estão sujeitas à
comprovação perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova
quando instado a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie é viável apresentar elementos
adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não configurando prova
inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
O contribuinte não se dá ao trabalho de vincular os pagamentos às saídas de
recursos de suas contas bancárias. Como bem asseverou a decisão de piso, não seria tarefa difícil
a produção de prova complementária quando a totalidade dos rendimentos declarados pelo
contribuinte é oriunda de pessoas jurídicas, os quais presumidamente têm circulação pelas suas
contas bancárias.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

Não se funda a autuação fiscal em falsidade documental, mas na ausência de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço. No caso concreto, a
apresentação dos recibos, isoladamente, não leva à plena convicção das despesas médicas.
É verdade que as pessoas têm problemas de saúde durante a sua vida, não
havendo proibição ou limitação de valores para dedução das despesas médicas. Da mesma
maneira, a relação entre paciente e médico está amparada pela proteção à intimidade, evitando-se
a exposição desnecessária da privacidade do contribuinte no que tange à natureza dos
procedimentos médicos.
No entanto, a proteção à intimidade não afasta a indispensabilidade de
transparência perante o Fisco quanto aos pagamentos das despesas que o contribuinte pretende
deduzir do imposto de renda. Não se busca saber detalhes das condições de saúde do recorrente,
mas sim a forma que os pagamentos foram realizados aos profissionais de saúde, apoiado em
documentação hábil e idônea.
Nesse cenário, portanto, há dúvida razoável que enseja, necessariamente,
elementos adicionais para a prova das despesas médicas incorridas pelo contribuinte no valor de
R$ 13.700,00. À míngua da comprovação do efetivo pagamento dessas despesas, mantenho a
glosa de dedução a esse título.
Juros de Mora e Multa de Ofício
A multa de ofício de 75% é devida em razão da falta de pagamento do tributo,
falta de declaração ou de declaração inexata prestada pelo contribuinte (art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Depois de iniciado o procedimento fiscal, mesmo que decorra de procedimento de
revisão interna da declaração de ajuste anual da pessoa física, constatado o descumprimento de
obrigação tributária, incide a multa de ofício sobre o imposto de renda suplementar apurado pela
fiscalização.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe do dolo ou
culpa na conduta do agente, de acordo com o art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
que veicula o Código Tributário Nacional (CTN). Assim, quando deixa de declarar a totalidade
dos rendimentos recebidos, ainda que por lapso no preenchimento da sua declaração, o
declarante não está livre da imposição de penalidade.
Não há previsão de exclusão da multa quando o contribuinte colabora com a
autoridade fiscal. Caso tivesse havido sonegação, fraude ou simulação, a fiscalização aplicaria a
multa qualificada sobre o débito, com percentual duplicado (art. 44, inciso II, da Lei no 9.430, de
1996).
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos reconhecer que a
multa de ofício estabelecida em lei é confiscatória e/ou abusiva, ou que a regra punitiva fere
determinados princípios, posto que a análise da matéria demandaria o confronto da lei tributária
com preceitos de ordem constitucional. Como cediço, argumentos desse jaez são inoponíveis na
esfera administrativa.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.490 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.006416/2007-83

Nessa perspectiva, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, como também o enunciado da Súmula no 2 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Finalmente, quanto aos juros incidentes sobre o valor original do crédito
tributário, utilizou-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic),
reconhecida válida para fins tributários, nos termos do verbete no 4 do CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - Selic para títulos federais.
Em suma, não merece reforma a decisão de piso que deixou de restabelecer as
despesas médicas pleiteadas pelo contribuinte.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital